Tribunal: TJDFT
Processo: 0720118-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS. EX-CÔNJUGES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PLEITO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. DEVER CONJUGAL. MÚTUA ASSISTÊNCIA. DIVÓRCIO. RENÚNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. Inviável o exame de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões recursais. Com o matrimônio, assumem os cônjuges uma série de deveres, dentre eles o dever de mútua assistência, disposto no inciso III, do artigo 1.566, do Código Civil. A atuação profissional de um dos cônjuges em favor do outro ocorre em prol da família, atendendo ao dever de fornecimento de recursos materiais ao núcleo familiar e não com o intuito de beneficiar exclusivamente a um deles. Não se mostra possível que, após o fim da sociedade conjugal, a recorrente venha cobrar pela prestação de serviços ocorridos na constância do casamento, ignorando as obrigações de mútua assistência e comunhão de esforços vigentes até o fim do enlace. A renúncia recíproca à meação do proveito econômico obtido das ações judiciais foi livremente feita pelas partes, de forma que a cobrança de eventuais valores decorrentes destas ações evidencia comportamento contraditório.